Tribunal: TJPA
Processo: 0811437-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811437-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELAS VENCIDAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. VEDAÇÃO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que manteve o indeferimento de tutela de urgência relativa às parcelas vencidas de repasses de empréstimos consignados descontados dos servidores municipais pelo Município de Santa Luzia do Pará, cujo valor totaliza R$ 78.538,74, permanecendo deferida apenas a tutela quanto às parcelas vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória que determine o repasse imediato das parcelas vencidas do convênio de empréstimo consignado;

(
ii
) estabelecer se é admissível a concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, à luz do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 e do art. 1º da Lei nº 9.494/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A urgência contemporânea exigida pelo art. 300 do CPC não se caracteriza quando o alegado risco se prolonga por mais de três anos sem demonstração de agravamento atual ou iminente.

A inadimplência municipal desde julho de 2021, por si só, não evidencia perigo de dano imediato apto a justificar tutela extrema para compelir o repasse de valores pretéritos.

A determinação de repasse das parcelas vencidas configura tutela de natureza satisfativa, pois esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação de obrigação de fazer, incidindo a vedação legal estabelecida no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 e no art. 1º da Lei nº 9.494/97.

A excepcional flexibilização dessa vedação somente se admite em hipóteses que envolvam proteção de direitos fundamentais.

A decisão monocrática possui amparo em jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal quanto à impossibilidade de liminares satisfativas contra a Fazenda Pública, sendo legítima a sua prolação.

A manutenção da tutela apenas quanto às parcelas vincendas preserva o resultado útil do processo e evita agravamento da situação contratual, sem violar o regime jurídico das tutelas provisórias contra o Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de urgência contemporânea impede a concessão de tutela provisória para determinar o repasse de parcelas vencidas em convênio de empréstimo consignado, sobretudo quando a inadimplência perdura há longo período sem agravamento atual demonstrado.

É vedada a concessão de tutela provisória com caráter satisfativo contra a Fazenda Pública quando a medida esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 e art. 1º da Lei nº 9.494/97.

A decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada acerca da vedação de liminares satisfativas contra a Fazenda Pública é válida e pode ser mantida pelo órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 300, 1.026 §§ 2º e 3º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.615.687/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.08.2016; TJPE, AI 0001268-51.2025.8.17.9480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 09.06.2025; TJGO, AI 5137989-33.2023.8.09.0162, Rel. Des. José Ricardo Machado, pub. 04.08.2023; TJPA, AI 0820919-73.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 01.09.2025; TJPA, AI 0805692-48.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 09.12.2021; TJPA, AI 2018.03370060-92, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 13.08.2018; TJPA, AI 0816084-13.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 04.09.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/03/2026 a 09/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A., nos autos do Agravo de Instrumento, manejado contra a decisão monocrática a qual negou provimento ao recurso interposto pelo Agravante e manteve integralmente a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que indeferiu a tutela provisória de urgência quanto às parcelas vencidas referentes ao convênio de empréstimos consignados firmado entre as partes.

Na origem, o Banco ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, alegando que o Município de Santa Luzia do Pará estaria retendo indevidamente os valores descontados da folha de pagamento dos servidores, desde julho de 2021, sem proceder ao repasse à instituição financeira, pleiteando, assim, tutela de urgência para determinar o repasse imediato tanto das parcelas vincendas quanto das vencidas, estas últimas totalizando R$ 78.538,74. O juízo a quo, contudo, deferiu apenas o pedido referente às parcelas futuras, indeferindo quanto às parcelas já vencidas, por ausência de demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Interposto agravo de instrumento, esta Relatoria, em decisão monocrática, entendeu manter a decisão de primeiro grau, ressaltando: (i) a falta de comprovação de urgência qualificada quanto às parcelas vencidas; (
ii
) o fato de que a situação perdura há mais de três anos; e (
iii
) a vedação legal à concessão de tutela de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, nos termos do §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92 e art. 1º da Lei nº 9.494/97.

Irresignado, o Banco agravou internamente, sustentando, em síntese, que: (a) não haveria jurisprudência dominante que autorizasse o julgamento monocrático; (b) a tutela requerida não possuiria caráter satisfativo irreversível; (c) estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC; e (d) a retenção dos valores descontados dos servidores geraria prejuízos ao Banco, aos servidores e ao erário. Requereu, ao final, a reforma da decisão monocrática e o provimento do agravo de instrumento.

Por fim, certificou a Secretaria que o Município foi devidamente intimado e não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

V
erifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A controvérsia devolvida
l
imita-se a examinar se a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento deve ser mantida ou reformada, especialmente no que tange ao indeferimento da tutela de urgência relativa às parcelas vencidas do convênio de empréstimo consignado celebrado entre as partes.

Passo, portanto, ao exame do mérito.

A decisão monocrática impugnada manteve integralmente a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela antecipada quanto às parcelas já vencidas, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, particularmente o perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme registrado na decisão de origem, embora seja incontroverso que há convênio firmado entre o Banco agravante e o Município, bem como que há inadimplência nos repasses desde julho de 2021, não se demonstrou, em cognição sumária, situação apta a justificar medida extrema consistente no bloqueio ou determinação de repasse imediato de valores vencidos.

Ressalte-se que a situação narrada pelo Agravante perdura há mais de três anos, conforme
narrado pelo
juízo a quo e confirmado na decisão monocrática deste Tribunal. A jurisprudência pátria é sólida no sentido de que a urgência apta a justificar tutela provisória não se caracteriza quando o alegado risco de dano se arrasta por longo período sem demonstração de agravamento atual ou iminente. A urgência deve ser contemporânea ao pedido, e não fundada em mora prolongada desacompanhada de elementos que indiquem risco grave e imediato.

A tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A urgência deve ser imediata e atual, ou seja, contemporânea à propositura da ação. Se a parte conviveu com a situação de risco por um longo período sem buscar a via judicial, presume-se que a medida não é tão urgente, o que afasta a necessidade de uma decisão provisória antes da análise completa do mérito.

Nesse sentido:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC) PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001268-51.2025.8.17.9480 COMARCA DE
ORIGEM: Vara Única da Comarca de
Saloá
AGRAVANTE: ANNA JESSICA LEONEL DE MIRANDA VITOR AGRAVADAS: UNIMED NORTE DE MINAS e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE CONTRATO CANCELADO HÁ MAIS DE UM ANO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA ATUAL. CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde cancelado em abril de 2024. A agravante, gestante à época, ajuizou ação apenas em março de 2025, alegando necessidade de cobertura assistencial para sua filha recém-nascida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela provisória para reativação de plano de saúde extinto há quase um ano, diante da alegação de risco à saúde da filha da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e de perigo atual de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo
( CPC
, art. 300). 4. A demora no ajuizamento da ação e a contratação de novo plano de saúde afastam a urgência contemporânea necessária à medida liminar. 5. A jurisprudência é firme no sentido de que o requisito do periculum in mora exige atualidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de demonstração de risco atual de dano ou de urgência contemporânea impede a concessão de tutela provisória para restabelecimento de plano de saúde extinto há quase um ano, sobretudo quando a parte agravante já contratou novo plano.” A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento;
Acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em conhecerem do recurso acima descrito, negando-lhe provimento, tudo na conformidade dos votos e do relatório proferidos neste julgamento. Caruaru, data registrada no sistema. Des. Alexandre Freire Pimentel - Relator Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJPE, AI 0003045-66.2019.8.17.9000, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 24.09.2020.

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00012685120258179480, Relator: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 09/06/2025, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 303 DO CPC PREENCHIDOS. I. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para atacar a decisão de primeiro grau que concede o benefício da gratuidade da justiça à parte contrária, uma vez que a matéria
foi
intencionalmente omitida do disposto no inciso V, do art. 1.015, do CPC, de modo que sua impugnação reclama arguição em preliminar de contestação, nos moldes dos
arts
. 100, caput, e 337, XIII, ambos do CPC. II. O agravo de instrumento é recurso a ser decidido secundum
eventum
litis, tendo seu campo de cognição limitado ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não podendo analisar questão não decidida, sob pena de supressão de instância. III. Nos termos dos artigos 300 e 303, do Código de Processo Civil, para que a tutela provisória de urgência requerida em caráter antecedente seja concedida, é necessária a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, acrescidos da urgência contemporânea à propositura da ação. IV. Presentes os requisitos legais, impõe-se a concessão da tutela provisória de urgência e a consequente manutenção da decisão impugnada mediante agravo de instrumento, sobretudo quando não identificado erro, teratologia ou desacerto do magistrado primevo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E NESTA IMPROVIDO.

(TJ-GO 5137989-33.2023.8.09.0162, Relator: JOSÉ RICARDO M. MACHADO, 1ª
Camara
Cível, Data de Publicação: 04/08/2023)

A decisão monocrática destacou corretamente que a tutela pretendida pelo Agravante possui nítido caráter satisfativo, uma vez que o repasse das parcelas vencidas esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação principal.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que o impedimento recai sobre medidas satisfativas irreversíveis, cujos efeitos inviabilizam o retorno ao status quo ante.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART.535DOCPC/1973(ART.1.022DONOVO CPC) NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REMOÇÃO DE
SERVIDOR. MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. AFRONTA AO ART.1º,§ 3º, DA LEI8.437/92. NÃO OCORRÊNCIA.ANÁLISE QUANTO AOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. ART.273DOCPC/1973. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art.535doCPC/1973(art.1.022donovo CPC).

2. O art.1º,§ 3º, da Lei8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cujas execuções produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min.Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJe
de 1.3.2007, p. 230). Na presente hipótese, contudo, não ficou demonstrada a irreversibilidade da medida.

3. A iterativa jurisprudência do STJ entende que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir "a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação", nos termos do art.273doCPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1615687/SC, Rel. MinistroHERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016,
DJe
09/09/2016)”

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela provisória para reintegração em cargo público efetivo, com fundamento nos
arts
. 1º a 4º da Lei nº 8.437/92, por configurar provimento de natureza satisfativa vedado contra a Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível tutela provisória em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, especialmente em pedido de reintegração em cargo público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 veda expressamente a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação contra o
Poder Público.
4. O pedido de tutela provisória confunde-se com o próprio mérito da ação, o que revela seu caráter satisfativo, devendo ser analisado no curso regular do processo.
5. Ausência de comprovação de risco iminente a direitos fundamentais como vida ou saúde que justifique exceção à vedação legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. NÃO É CABÍVEL TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE PROVIMENTO SATISFATIVO E ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO, SALVO SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS ENVOLVENDO DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA OU À SAÚDE, INEXISTENTES NO CASO CONCRETO. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992,
arts
. 1º e 1º, § 3º; CPC, art. 1.059. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08209197320248140000 29805919, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 01/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE VEÍCULO E RETORNO À PROPRIEDADE DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART.1º,§ 3ºDA LEI N.8.437/92 E ART.1.059DOCPC/15.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo Agravante para que seja anulado o registro de propriedade do veículo e determinada a reversão para seu nome.

2.A medida pretendida pelo Recorrente constitui o objeto definitivo da ação originária, o que denota o seu não cabimento, por se tratar de liminar satisfativa, a teor do que dispõe o art.1º,§ 3ºda Lei n.8.437/92 e art.1.059doCPC.

3. Ante a vedação legal acerca da pretensão deduzida pelo Agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de urgência.

4.Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº0805692-48.2021.8.14.0000– Relator (a):MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2021)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE RECEBER DO MUNICÍPIO VALORES DE REPASSES NÃO REALIZADOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CELEBRADOS COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO.CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A documentação juntada aos autos não se mostrou suficiente para demonstrar a probabilidade do direito do agravante, pois não comprova a alegada retenção dos repasses dos empréstimos consignados. 2. Ademais, de acordo com o§ 3º, do art.1ºda Lei8.437/92 c/c art.1ºda Lei nº9.494/97, descabe a antecipação dos efeitos da tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, sendo a sua excepcional relativização cabível somente como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional que justifique o seu deferimento, como nos casos alusivos à preservação de direitos fundamentais, diretamente ligados à vida e à saúde de um infante, o que não é o caso. 3. Recurso conhecido e desprovido, para reformar a decisão agravada apenas na parte em que determinou o pagamento de auxílio-doença desde a data de sua cessação, por não vislumbrar a urgência e necessidade, além de malferir o regime de precatórios. (TJPA, 2018.03370060-92, 194.509, Rel.EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-13, publicado em 2018-08-22)”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PRETENSÃO À INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE AO VENCIMENTO BASE PARA FINS DE RECÁLCULO DAS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PEDIDO QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. TUTELA VEDADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º, § 3º DA LEI Nº 8.437/92. AUSÊNCIA DE RISCO CAPAZ DE FLEXIBILIZAR A INCIDÊNCIA DA NORMA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO 1. A decisão recorrida negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravante para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada para compelir a SEMOB a ajustar a base de cálculo da remuneração do Agravante, passando a ser composta do vencimento acrescido do adicional de escolaridade. 2. De acordo com o § 3º do art. 1º da Lei nº
8.437/92 não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 3. Ausência de risco de dano capaz de autorizar a flexibilização da regra de vedação de liminares satisfativas, uma vez que o Agravante vem percebendo sua remuneração, ainda que calculada de forma diversa da pleiteada nos autos, o que impossibilita a concessão da medida em caráter não exauriente. 4. Agravo Interno conhecido e não provido

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08160841320228140000 16094451, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

No contexto apresentado, o repasse imediato das parcelas vencidas se revela incompatível com a disciplina legal da tutela provisória contra a Fazenda Pública. A excepcionalidade necessária para afastar a vedação legal não se encontra presente no caso concreto.

O Agravante sustenta que a decisão não poderia ter sido proferida monocraticamente, por ausência de jurisprudência dominante. Todavia, a decisão monocrática se valeu de aplicação direta e reiterada de entendimento consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Tribunal sobre a impossibilidade de concessão de liminar com caráter satisfativo contra a Fazenda Pública.

Registre-se, por fim, que a própria decisão de origem determinou o repasse das parcelas vincendas, justamente para evitar agravamento futuro da situação, preservando a utilidade do processo e o equilíbrio contratual. A medida atende ao critério da proporcionalidade e garante proteção adequada ao direito alegado sem provocar esvaziamento da ação principal.

Diante desse conjunto, a decisão monocrática se encontra em plena consonância com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis e não merece reparo.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática impugnada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É
o
voto.

Belém,
02
de
março
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/03/2026